Tribunal: STJ
Processo: 0002405-32.2020.8.13.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096398 - MG (2023/0328590-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - MG104677
AGRAVADO
: ISAIAS GERALDO NUNES NETO
AGRAVADO
: MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KARLA FERNANDA ROCHA DA CUNHA - MG064687
AGRAVADO
: NELIO LACERDA INACIO
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: ALEXANDRE FREITAS MACEDO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TEIXEIRA - MG035852
HORÁCIO BOUÇAS LOUREIRO JÚNIOR - MG076767
AGRAVADO
: LUCIMAR APARECIDO NUNES
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
INTERES.
: CORTOPASSI MACEDO TOSTES
ADVOGADOS
: GIOVANI MARQUES KAHELER - MG097873
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. SÚMULAS N. 283/STF E 7/STJ
1. incide o entendimento firmado na
quando, diante da
Súmula n. 283/STF,
existência de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido, a parte recorrente, nas razões recursais, não o impugna.
2. Com relação ao pleito de restabelecimento da condenação em relação aos
delitos de peculato, de parte dos recorridos, e do crime de organização
criminosa, percebe-se, de forma inequívoca, que a pretensão recursal, por
demandar o amplo revolvimento de provas, esbarra no óbice da Súmula n. 7
desta Corte.
3. Agravo Regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52639236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1679d030-3269-452d-acde-ade20ec1215e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1679d030-3269-452d-acde-ade20ec1215e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096398 - MG (2023/0328590-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - MG104677
AGRAVADO
: ISAIAS GERALDO NUNES NETO
AGRAVADO
: MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KARLA FERNANDA ROCHA DA CUNHA - MG064687
AGRAVADO
: NELIO LACERDA INACIO
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: ALEXANDRE FREITAS MACEDO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TEIXEIRA - MG035852

HORÁCIO BOUÇAS LOUREIRO JÚNIOR - MG076767
AGRAVADO
: LUCIMAR APARECIDO NUNES
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
INTERES.
: CORTOPASSI MACEDO TOSTES
ADVOGADOS
: GIOVANI MARQUES KAHELER - MG097873

REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136

CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402

RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853

ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. SÚMULAS N. 283/STF E 7/STJ
1. incide o entendimento firmado na
quando, diante da
Súmula n. 283/STF,
existência de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido, a parte recorrente, nas razões recursais, não o impugna.
2. Com relação ao pleito de restabelecimento da condenação em relação aos
delitos de peculato, de parte dos recorridos, e do crime de organização
criminosa, percebe-se, de forma inequívoca, que a pretensão recursal, por
demandar o amplo revolvimento de provas, esbarra no óbice da Súmula n. 7
desta Corte.
3. Agravo Regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do recurso especial.
Depreende-se dos autos que foi interposto recurso especial pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça daquele Estado,
assim ementado (e-STJ fls. 7880/7883):
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - PECULATO, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA,
FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS - PRELIMINARES -
NULIDADE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA - DESNECESSIDADE —
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA - QUESTÃO
SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - DECISÃO DE
RECEBIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
COMPLEXA— NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS - NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE LACRE EM
TODO O MATERIAL COLETADO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ESPECIFICAÇÃO DEFENSIVA EM
RELAÇÃO À INOBSERVÂNCIA DE REGRA PROCEDIMENTAL -
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - POSSIBILIDADE DE
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DOS PRAZOS - DEGRAVAÇÃO INTEGRAL
DOS DIÁLOGOS - PRESCIDIBILIDADE - PROVA À DISPOSIÇÃO DAS
DEFESAS - MÉRITO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO EM REL AÇÃO A UM AGENTE - QUESTÃO
LEVANTADA PELO ACUSADO EM EXERCÍCIO DE AUTODEFESA -
SUSPEITO OUVIDO COMO TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE
ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO E ASSISTÊNCIA DE
ADVOGADO - PROVAS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM SEU
DESFAVOR - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO AOS TERMINAIS
TELEFÔNICOS DESTE AGENTE E DA BUSCA E APREENSÃO
PRATICADA CONTRA ELE - LEGALIDADE NO USO DAS DECLARAÇÕES
RELATIVAS A OUTROS AGENTES - HETEROINCRIMINAÇÃO —
PECULATO - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBRE DESVIO
DE VERBAS INDENIZATÕRIAS RELATIVAS A UMA ÚNICA VIAGEM -
CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A TRÊS APELANTES -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TÉCNICA POLÍTICO-CRIMINAL DE
ANTECIPAÇÃO DE BARREIRA PUNITIVA— INSUFICIÊNCIA DE PROVA
SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO- ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO PASSIVA
- INSUFICIÊNCIA DE PROVA SOBRE A VANTAGEM INDEVIDA -
ABSOLVIÇÃO - IMPERATIVIDADE - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - CRIME
FORMAL - VANTAGEM MORAL OBTIDA - COMPROVAÇÃO - TENTATIVA
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

INIDÔNEA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - LAVAGEM
DE CAPITAIS E FALSIDA DE IDEOLÓGICA - SERENDIPIDADE - PROVA
ACHADA DERIVADA DE PROVA ILEGAL - TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO -
IMPERATIVIDADE - PECULATO-DESVIO - " RACHADINHA" - RECURSO
MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PRETENDIDA - INVIABILIDADE -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO
ELEMENTO SUBJETIVO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS - NECESSIDADE -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS - PERDA DO MANDATO -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS -
MANUTENÇÃO. 1. Conforme recentes precedentes dos Tribunais
Superiores, na hipótese em que há imputação concomitante de delitos
funcionais e não funcionais, não prevalece o rito especial disposto nos arts.
513 e seguintes do Código de Processo Penal. Se a denúncia encontra-se
devidamente respaldada em investigação criminal prévia, legitimamente
promovida pelo Ministério Público, torna-se desnecessária a defesa
preliminar. 2. A superveniência da sentença penal condenatória supera a
possibilidade da análise de questões ligadas ao recebimento da denúncia,
poiso tema se confunde com o mérito recursal. De todo modo, a decisão de
recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, razão pela
qual exige uma simples declaração positiva do juiz, no sentido de que estão
presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer
hipóteses do artigo 396, ambos do CPP. Segundo o Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de fundamentação complexa é justamente para se
evitar que ocorra indevida análise de mérito, ou seja, busca-se impedir o
julgamento prévio do denunciado" (STJ AgRg no RHC 121.3401GO, Rei.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 271512020). 3. A
motivação dos atos jurisdicionais, prevista no
IX, da CR188, exige
art. 93,
que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, o que não se
confunde com o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas. Se o Juiz sentenciante analisou os elementos probatórios, sob a
égide do princípio da persuasão racional, não há se falar em ausência de
fundamentação da sentença. 4. Em se tratando de feito complexo, é
possivel a modulação do acesso das provas dos autos, sem redundar em
violação à prerrogativa do advogado. S. Conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça, "compete à defesa infirmara presunção de validade e
legitimidade dos atos praticados por agentes públicos, demonstrando de
forma concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais, e
especificamente no caso concreto, que o material apreendido e
eventualmente não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar
prejuízo a defesa e modificar o conteú do da prova colhida" ( RHC 59.4141
SP, ReI. Mm. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
2710612017, DJe 03108/2017). 6. Restando devidamente fundamentada a
excepcionalidade da autorização judicial de quebra do sigilo telefônico e
telemático, em uma primeira análise, não há que se falar em nulidade da
prova obtida por estes meios. 7. Conforme precedentes dos Tribunais
Superiores, a quantidade de investigados e a complexidade da suposta
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

organização criminosa investigada justificam a renovação sucessiva dos
prazos das interceptações telefônicas. 8. A transcrição integral dos diálogos
interceptados não é imprescindível, bastando que o conteúdo das
gravações em midia esteja à disposição das defesas. 9. Em relação às
provas cuja produção dependa de uma conduta positiva do agente (facere)
somente são licitas se realizadas de maneira voluntária e consciente pelo
próprio indivíduo. Precedentes. A partir do momento em que o agente,
ouvido na condição de testemunha, passa a ser considerado suspeito, deve
ser informado a respeito de seus direitos, dentre os quais o de permanecer
em silêncio, uma das várias decorrências do principio nemo tenetur se
detegere (art. 50, LXIII, da CRFB188 e 186 do CPP). 10. Por se tratar de
violação a um direito subjetivo (autoincriminação), o uso desta prova, e das
provas dela derivadas, é vedado contra este acusado, sendo licita em
relação às investigações que eventualmente apuraram infrações imputadas
a outros agentes (heteroincriminaçãõ). 11. Por se tratar de genuína norma
que se utiliza da técnica de antecipação de barreira punitiva, e que implica
em maior restrição a direito fundamental (livre associação entre pessoas), é
necessária redobrada cautela no enquadramento típico do fato ao delito de
organização criminosa. A simples existência da norma penal incriminadora
não pode desencorajar o legítimo direito de associação, seja privada ou até
mesmo político-partidária (arts. 50, XVII, XVII e 17 da CR/88), razão pela
qual o reconhecimento do delito de organização criminosa deve ser
reservado apenas aos casos em que o empreendimento for
comprovadamente voltado à prática de crimes, notadamente os mais graves
(penas superiores a 04 anos). 12. Inexistindo prova suficiente sobre o ânimo
associativo entre os agentes, não há que se falar na manutenção da
condenação dos apelantes nas disposições do alt 20, §40 , II, da Lei n°
12.850/1 3. 13. Inexistindo prova suficiente sobre a vantagem indevida
percebida pelos agentes, não há que se falar em condenação por corrupção
passiva. 14. O delito de tráfico de influência é formal e, portanto, para sua
consumação, não é necessário que o agente cumpra o que foi prometido,
bastando que solicite, exija, cobre ou obtenha vantagem de outrem, a
pretexto de exercer ascendência sobre funcionário público. 15. A vantagem
obtida por meio da influência prometida pode ser de cunho moral, em que a
pretensão do agente político é o aumento do sentimento popular quanto ao
seu prestígio pessoal, sua notoriedade e autoridade perante a
administração municipal. Tendo em vista que o delito se consumou, não há
que se falar em tentativa inidônea (crime impossível). 16. O chamado
encontro fortuito de provas (ou serendipidade, termo ori undo do inglês
serendipity), consistente na obtenção casual de elemento probatório, cuja
validade é condicionada à regularidade da prova que lhe deu ensejo, nos
termos do
§1 1, do CPP. 17. Inexistindo prova suficiente em
art. 157,
relação aos delitos tipificados pelos arts. 1 1 da Lei n° 9.613/98 e 299 do
CP, a absolvição do agente é medida de rigor. 18. Inexistindo nos autos
prova acerca da prática de desvio de proventos de funcionário público
(rachadinha), a manutenção da absolvição dos agentes é medida que se
impõe. 19. Havendo excesso de rigor na fixação das reprimendas devido ao
exame equivocado da conduta social e consequência dos delitos, as
sanções devem ser imediatamente redimensionadas. 20. A substituição da
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a
decretação da perda do cargo ou da função pública, desde que apresentada
devida fundamentação (STJ, APn 830/DF, ReI. Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em 0610212019, DJe 02104/2019; HC 305. 500/SP,
Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 1711012016). 21.
Em regime de repercussão geral, o Pretório Excelso consolidou o
entendimento no sentido de que "a suspensão de direitos políticos prevista
no ad. 15, III, da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (STF. Plenário.
ReI. Mm. Marco Aurélio, redação para acórdão Min.
RE 601182/MG,
Alexandre de Moraes, julgado em 0810512019).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-STJ fls. 8355
.
/8376)
Neste recurso especial, o
aponta violação aos arts. 2o, § 4o, II, da
Parquet
Lei n. 12.850/2013; 91, I, 71 e 312 do Código Penal; e 63,
e parágrafo único,
caput
155, 156, 157, § 1o , 239, 387, IV, 565 e 619, todos do Código de Processo Penal.
De início, insurge-se o Ministério Público contra a absolvição do recorrido
Alexandre, aduzindo que "não há elementos mínimos de que a delação/confissão
quanto aos crimes perpetrados foi obtida mediante coação ou qualquer outro meio
ilícito, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na confissão feita pelo réu ao
" (e-STJ fl. 8603).
Ministério Público
Na sequência, aduz que, "ao contrário do afirmado, comprovada está a
prática dos delitos de peculato também por Nélio e Lucimar. Ademais, deverá incidir a
" (e-STJ fl. 8615).
continuidade delitiva em relação a todos os recorridos
Pretende o
o restabelecimento da condenação dos recorridos pela
Parquet
prática do crime de organização criminosa. Para tanto, sustenta que, "analisando toda
a carga probatória contida nos autos, entre documentos, declarações, depoimentos,
nota-se que de fato existia uma organização entre os acusados. Havia uma
delimitação clara de seus componentes perante todos os demais funcionários da casa
legislativa e a sociedade, bem como uma divisão de tarefas, ocorrida informalmente,
" (e-STJ fl. 8637).
como possibilita o tipo
Por fim, volta-se o Ministério Público contra o afastamento da obrigação de
pagamento a título de reparação de danos.
Contra a decisão de e-STJ fls. 9214/9223, o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais interpõe o presente agravo regimental, no qual se insurge contra a
incidência das Súmulas n. 283/STF e 7/STJ.
Aduz que "os elementos trazidos nas razões do recurso especial, todos
extraídos das decisões de origem e os trazidos nos aclaratórios, comprovam as
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

autorias delitivas, de modo que a pretensão ministerial não implica reexame de
provas, mas simples revaloração jurídica de fatos incontroversos, razão pela qual não
"
.
incide o óbice da Súmula 07/STJ (e-STJ fl. 9264)
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao
.
Parquet
Analiso, em primeiro lugar, a alegação de violação aos arts. 155, 157, 1°, e
565, todos do CPP.
No caso, a Corte de origem, especificamente em relação ao recorrido
Alexandre, considerou que as suas declarações, prestadas em fase pré-processual
a membro do Ministério Publico, deveriam ser consideradas ilícitas, uma vez que não
lhe foi assegurado o direito de não produzir prova contra si mesmo, tendo em vista a
ausência de advertência sobre o seu direito de permanecer em silêncio.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal
, sobre o
a quo
tema, consignou (e-STJ fls. 8368/8371):
Ao analisar detidamente os argumentos apresentados pelo Ministério Público,
não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios a autorizar o acolhimento
da sua pretensão.
A voluntariedade do comparecimento de Alexandre Macedo, por si só, não
mitiga a necessidade de observância ao princípio da não-autoincriminação.
Isso porque, conforme consignado no julgamento da apelação criminal, o
aludido vereador foi ouvido na "condição de testemunha":
"[. ..]
Confira-se o teor das declarações extrajudiciais prestadas pelo referido edil,
cuja midia com gravação se encontra juntada à fi. 19 (autos em apenso):
"[ ... ] MP: Termo de Declarações de Alexandre Freitas Macedo. O Sr. está
ciente do dever de falar a verdade, sob as penas do crime de falso testemunho,
tá?
Sim.
[ ... ] no momento em que o parquet percebeu que Alexandre poderia ser
responsabilizado, deveria tê-lo informado de seus direitos, dentre os quais o de
permanecer em silêncio, assegurando-lhe a assistência de um advogado (ad.
51 , LXIII, da CRFB/88 e 186 do CPP).
Em juízo, Alexandre Macedo disse que não confirmava as declarações
prestadas extrajudicialmente (midia juntada à fI. 4.204).
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

Afirmou que, quando suspeitou do desvio de finalidade no pagamento das
verbas indenizatórias procurou o Ministério Público para que o órgão acusador
apurasse eventuais irregularidades.
Contou que o Promotor de Justiça lhe dissera, de início, que conversariam em
outra oportunidade, contudo, logo após sair da saia do parquet, recebeu um
telefonema pedindo que retornasse à Promotoria de Justiça, naquele instante.
Disse que retornou sem advogado; que não recebeu cópia da gravação de suas
declarações; e não lhe foi permitido sequer ouvir o áudio gravado.
A respeito dos fatos, Alexandre afirmou que conhece bem a legislação e seu
dever funcional, razão pela qual procurou o Ministério Público, justamente para
que o parquet desse início a uma eventual investigação, porque, naquela época,
desconfiava das irregularidades.
Em juízo, o Promotor de Justiça perguntou a Alexandre se, então, ele mentiu
em suas declarações extrajudiciais.
Alexandre disse que não mentiu, mas foi induzido pelo parquet a proferir
aquelas respostas; pois houve uma conversa anterior às gravações.
Verifica-se, portanto, que, ao ser compromissado a dizer a verdade, Alexandre
foi compelido a prestar as declarações que deram ensejo à interceptação de
seus terminais telefônicos e, por conseguinte, a busca domiciliar, formando,
involuntariamente, o arcabouço probatório que sustentou sua própria acusação,
algo absolutamente inconcebível em um Estado Democrático de Direito.
Trata-se do direito ao silêncio, uma das várias decorrências do princípio nema
teneturse dete gere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra
si mesmo.
[...]
Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da não-
autoincriminação a utilização da confissão feita por pessoa ouvida na "condição
de testemunha" contra ela, quando não lhe tenha sido feita a advertência ao
direito de permanecer calada (STF, 2a Turma, RI-IC n° 122.279/RJ, ReI. Min.
Gilmar Mendes, Dje 12/0812014).
O STF reafirmou, recentemente, este mesmo posicionamento ao conceder
habeas coipus preventivo, evitando o cometimento de ato ilegal no âmbito da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia da Covid-19 (I-IC n°
201 .9121DF, Rei. Mm. Ricardo Lewandowski, Dje 1410512021).
De todo modo, prudente pontuar que a garantia insculpida no art.5o, LXIII, da
CRFB/1988 não obsta que o indivíduo, voluntariamente, incrimine a si mesmo.
Ao revés: há instrumentos legais - mecanismos político-criminais - que
estimulam essa produção probatória pelo próprio acusado (ad. 65, III, "á", do
CP; ad. 28-A do CPP; Capítulo II da Seção 1 da Lei n° 12.850113, etc.), o que
reforça a compreensão de que a desobrigação com a verdade aqui em análise é
uma postura tolerada, e não um direito absoluto.
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

Não existe direito a mentir, mas tolerância á prática de tal conduta, pois
inexigível do acusado conduta diversa, o que a torna não reprovável para o
Direito penal, ainda que possa gerar consequências cíveis ou administrativas,
de acordo com o caso concreto.
Contudo, em relação ás provas cuja produção dependa de uma conduta positiva
do agente (facere) somente são licitas se realizadas de maneira voluntária e
consciente pelo próprio indivíduo.
[...]
Assim, com objetivo de evitar sua autoincriminação involuntária (núcleo
essencial da garantia), Alexandre Macedo deveria ter sido informado pelo
parquet quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, além, por óbvio, da
assistência de advogado.
A cooperação de Alexandre Macedo com a investigação criminal poderia,
inclusive, ter dado ensejo a um eventual termo de colaboração premiada, caso
fosse desejo das partes (Seção 1 da Lei n° 12.850113).
Portanto, a tese levantada pelo próprio Alexandre, em exercício de autodefesa,
merece acolhimento, pois suas declarações extrajudiciais, bem como as provas
derivadas destas, de fato, não poderiam (como não podem), ser utilizadas
contra ele, por violação à garantia da não-autoincriminação [...]".
Verifica-se que a própria Turma Julgadora diferenciou a validade da prova
utilizada contra o próprio Alexandre Macedo (autoincriminação involuntária) do
emprego daqueles mesmos elementos probatórios contra os demais
sentenciados (heteroincriminação).
Confira-se:
[ ... ] Cabe ressaltar que, por se tratar de violação a um direito subjetivo, o uso
desta prova só é vedado contra este acusado, sendo licita em relação às
investigações que eventualmente apuraram infrações imputadas aos demais,
razão pela qual não há que se falar em nulidade de toda prova obtida nos autos.
Isso porque, a meu ver, a autoincriminação (confissão) e a heteroincriminação
(delação) oriundas das declarações de Alexandre Macedo devem ser
analisadas separadamente, afinal, o que se veda é a autoincriminação
involuntária (garantia individual) [ ... ]".
A declaração extrajudicial prestada por Alexandre Macedo não poderia,
portanto, ser utilizada contra ele e, muito menos dar ensejo à interceptação dos
terminais telefônicos que a ele pertenciam.
As referidas provas, assim com aquelas derivadas dessas, não poderiam,
portanto, ser consideradas licitas para embasar qualquer condenação.

Vê-se que o ponto central da posição adotada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais foi a ausência de advertência ao depoente do seu direito de
permanecer em silêncio, a fim de não produzir prova contra si mesmo. Conforme
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

consignado no excerto acima transcrito, o recorrido foi ouvido na condição de
testemunha e advertido que não poderia mentir, sob pena de cometer o crime de falso
testemunho.
O
, no entanto, nas razões recursais, limitou-se a aduzir a validade
Parquet
de tais declarações, as quais teriam sido prestadas de forma livre e espontânea,
olvidando-se de tratar da questão central, consubstanciada na violação ao direito de
não produzir prova contra si mesmo.
Desse modo, incide o entendimento firmado na
uma
Súmula n. 283/STF,
vez se tratar de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido,
não impugnado.
Com relação ao pleito de restabelecimento da condenação em relação aos
delitos de peculato, de parte dos recorridos, e do crime de organização criminosa,
percebe-se, de forma inequívoca, que a pretensão recursal, por demandar o amplo
revolvimento de provas, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. REVISÃO DE PROVAS.
SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é
firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de dano qualificado.
2. O o exame de sua configuração exigiria, necessariamente, o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, de acordo com a
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de vestígios suficientes para conduzir a perícia à conclusão
permite a condenação em prova indireta.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.602.935/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
20/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu dos agravos para
conhecer em parte dos recursos especiais e negar-lhes provimento, mantendo
a condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico
de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido.
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo, e se
a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
3. Há também a discussão sobre a validade da extração de dados de celular
como prova e a alegação de que não houve apreensão de 10kg de maconha, o
que impactaria na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para manter a
condenação dos réus, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos
periciais que atestam a materialidade dos crimes.
5. A alegação de ausência de prova de extração de dados de celular não foi
acolhida, pois o Tribunal considerou que a condenação se baseou em um
conjunto probatório robusto.
6. A dosimetria da pena foi revista parcialmente, mas mantida a valoração
negativa da natureza e quantidade de drogas, considerando a significativa
quantidade de entorpecentes envolvida.
7. A aplicação da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso
especial, o que inviabiliza a revisão das conclusões do Tribunal de origem
quanto à autoria e materialidade dos crimes.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e associação para
o tráfico pode ser mantida com base em provas testemunhais e documentais
robustas. 2. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso
especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o
que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou
fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33 e 35;
Lei no 11.343/2006,
CP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 304; Lei no 10.826/2003, art. 12.
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.775.047/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
01/04/2025;
AREsp 1.808.168/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

11/03/2025.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.373.936/RN,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de
)
20/5/2025.

Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

Mantido o acórdão recorrido, os pleitos referentes à reparação de danos
tornam-se prejudicados, pois referido pleito condicionava-se ao agravamento das
condenações
, o que incorreu no caso em exame.
(e-STJ fl. 8646)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:25
Código de Controle do Documento: 4e2cfb2d-71d2-4c91-9f0f-34f5530fa568

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.096.398 / MG
Número Registro: 2023/0328590-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024053220208130111
10111200002405001
10111200002405002
10111200002405003
10111200002405004 10111200002405005 165148520198130111 24053220208130111
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - MG104677
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ISAIAS GERALDO NUNES NETO
RECORRIDO
: MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KARLA FERNANDA ROCHA DA CUNHA - MG064687
RECORRIDO
: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - MG104677
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: NELIO LACERDA INACIO
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
RECORRIDO
: ALEXANDRE FREITAS MACEDO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TEIXEIRA - MG035852
HORÁCIO BOUÇAS LOUREIRO JÚNIOR - MG076767
Documento eletrônico VDA52624168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 70333c40-5150-478e-894b-6e41efa6a5a7

RECORRIDO
: LUCIMAR APARECIDO NUNES
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
AGRAVANTE
: CORTOPASSI MACEDO TOSTES
ADVOGADOS
: GIOVANI MARQUES KAHELER - MG097873
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
AGRAVANTE
: ISAIAS GERALDO NUNES NETO
AGRAVANTE
: MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KARLA FERNANDA ROCHA DA CUNHA - MG064687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - MG104677
AGRAVADO
: ISAIAS GERALDO NUNES NETO
AGRAVADO
: MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
ADVOGADO
: KARLA FERNANDA ROCHA DA CUNHA - MG064687
AGRAVADO
: NELIO LACERDA INACIO
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: ALEXANDRE FREITAS MACEDO
ADVOGADOS : JOAO BATISTA TEIXEIRA - MG035852
HORÁCIO BOUÇAS LOUREIRO JÚNIOR - MG076767
AGRAVADO
: LUCIMAR APARECIDO NUNES
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
INTERES.
: CORTOPASSI MACEDO TOSTES
ADVOGADOS : GIOVANI MARQUES KAHELER - MG097873
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
Documento eletrônico VDA52624168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 70333c40-5150-478e-894b-6e41efa6a5a7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 70333c40-5150-478e-894b-6e41efa6a5a7